Tribunal: TJBA
Processo: 0549527-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549527-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s): JESSICA LIDIA MALHADO FREITAS, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

APELADO: NELCI MEDEIROS BATISTA

Advogado(s):OLAVO OLIVA NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MÁ-FÉ PROCESSUAL. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS POR ADVOGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ AFASTADOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível o conhecimento dos embargos de declaração quando se alega omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que não se verifique, ao final, a ocorrência do vício apontado.

2.
A embargante sustenta omissão quanto ao exame de e-mails e registros de acesso ao sistema eletrônico judicial, os quais comprovariam a ciência do condomínio acerca de sentença anterior que excluiu sua responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais.

3.
O acórdão embargado apreciou os elementos indicados, concluindo que tais provas não demonstram, de forma inequívoca, ciência formal do condomínio ou de seus representantes legais, tampouco dolo processual que ensejasse a má-fé alegada.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida, salvo na hipótese excepcional de erro material ou omissão efetiva, o que não se configurou no caso.

5. A atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração exige a constatação de vícios formais na decisão recorrida, inexistentes na hipótese dos autos.

6. Ainda que os embargos revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não se constatou, nesta oportunidade, abuso processual suficiente a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

7.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0549527-21.2015.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante

NELCI MEDEIROS BATISTA

e embargado

CONDOMÍNIO HANGAR BUSINESS PARK.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora